Tribunal: STF
Processo: HC 243963
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Nulidade processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Evanildo Aparecido da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 843.883/SP do Superior Tribunal de Justiça (evento 6).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo, previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, porquanto o ingresso no domicílio do paciente teria sido amparado exclusivamente em denúncia anônima. Aponta que a entrada na residência não foi franqueada pelo paciente e que não havia justa causa para o ingresso policial. Assevera que a exasperação da pena em razão da reincidência do réu deve ser fixada na fração de 1/6. Requer o reconhecimento da nulidade apontada e, sucessivamente, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    A irresignação da defesa foi examinada no voto condutor do acórdão recorrido, com estes fundamentos (fls. 33/35, sem destaque no original):



    "Os depoimentos dos policiais são harmônicos nas duas fases e relatam não somente o encontro das drogas e arma na casa do acusado, como também o fato de que foram lá em razão de delação anônima, que o encontraram diante do portão e que tiveram o ingresso fraqueado.



    Além de se tratar de situação de flagrante, o ingresso no imóvel, pelo que foi dito pela polícia, foi autorizado.



    É natural que o réu, diante dessa situação, em juízo procure se desvencilhar de responsabilidade, seja afirmando não haver autorizado o ingresso, seja dizendo que não eram suas as drogas e a arma.



    Contudo, ouvido o interrogatório, nele não se identifica afirmação do réu de que não houvesse autorizado o ingresso dos policiais em sua casa. Em verdade ele somente afirma que a polícia “plantou” a arma e as drogas em sua casa, ou seja, que os agentes da lei teriam agido a mando de um outro sujeito com quem tivera problemas e que queria prejudicá-lo.



    Logo, se não há razão para duvidar da palavra dos policiais sobre aquilo que o réu lhes atribui (haverem forjado o flagrante), há ainda menos razão para deles duvidar quanto àquilo que o réu nem lhes atribui (ingresso forçado na sua residência).



    Aliás, foram ouvidas duas testemunhas da defesa. Nenhuma delas apoiando a suposição de que o ingresso na casa não teria sido autorizado. Na verdade, não presenciaram a diligência nem a prisão, somente relatando o fato de que o réu trabalharia e teria um irmão “especial”.



    Não bastasse, não há identificação, na oitiva do policial em juízo, de mínima intenção de prejudicar o réu, bastando ver que ele afirmou nem o conhecer, confirmando ainda o fato de que o réu sempre negou que a arma e as drogas fossem suas.



    Opto, assim, por entender como lídima a atuação da polícia, que agiu diante de delação anônima, mediante ingresso autorizado em domicílio, encontrando armas e drogas em situação evidenciadora de flagrante delito de tráfico e de posse de arma de uso proibido (numeração raspada), que são crimes permanentes.



    No que tange à dosimetria, contudo, entendo que somente a quantidade e qualidade das drogas, não excepcionais, não autorizam a majoração inicial das penas do art. 33. Assim, o aumento inicial pode cair de 1/5 para 1/6: 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda, deve remanescer somente mais um aumento de 1/5 (não 1/3) pela reincidência específica, já que afastada a majoração pela calamidade pública por falta de nexo causal, chegando-se às penas de 7 anos de reclusão e 700 dias- multa.



    Pelas razões expostas na sentença (réu com antecedente por roubo e reincidente específico) não cabem benefícios nem o redutor.



    Quanto às penas do art. 16 da Lei 10.826/03, aplicado o aumento à base por força do mau antecedente: 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. Mais 1/6 pela reincidência: 4 anos e 1 mês de reclusão e 13 dias multa. As demais circunstâncias mencionadas pelo juízo são imanentes ao tipo em seu aperfeiçoamento normal, de modo que não devem servir à majoração das penas.



    Em razão do concurso material: 11 anos e 1 mês de reclusão e 713 dias-multa. Regime fechado, obviamente."



    O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, a indicar estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. O acórdão está assim ementado:



    (...)



    Assim, "nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 653.943/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/06/2021).



    A par disso, tem-se que em decorrência das informações anteriores, que ao serem averiguadas pelos militares lograram êxito no encontro de drogas e arma de fogo na residência do paciente, em que ele teria franqueado o acesso aos policiais, houve sim justa causa para a atuação dos agentes públicos, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.



    Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.



    Ilustrativamente:



    (...)



    Noutro enfoque, verifico que a pena foi aumentada em 1/5, na segunda fase da dosimetria, em razão de o ora paciente ser reincidente específico. Acontece que o atual entendimento deste Tribunal é no sentido de que essa especificidade, por si só, não justifica aumento superior a 1/6.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas que julgam a matéria criminal:



    (...)



    Assim, fixada a pena-base acima do mínimo legal, 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, e aplicada a fração de 1/6 pela reincidência do réu, a reprimenda do crime de tráfico fixa-se em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa, quantum que se torna definitivo, pois ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria.



    Somada com as penas do delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei n. 10.826/03), pois reconhecido o concurso material na origem, a pena do paciente alcança o total de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 693 dias-multa.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo a ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente, relativa aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 693 dias-multa, mantidos os demais termos do decreto condenatório.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente